Tribunal: STF
Processo: HC 114089
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DO ART. 392, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DEFENSOR DATIVO. ORDEM DENEGADA. 



    I – O art. 392, VI, do CPP dispõe que a intimação da sentença será feita mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, deixar de ser encontrado. Precedentes.



    II - Os autos dão conta de que o paciente não possuía advogado constituído nos autos e foi intimado por meio de edital em razão de não ter sido encontrado após a fuga do presídio em que cumpria pena. 



    III – Não se mostra nula a apelação interposta sem o consentimento do paciente, uma vez que ele estava foragido à época da sentença condenatória. 



    IV - Eventual divergência de vontades entre o réu e o seu defensor sobre a conveniência da apresentação das razões recursais deve-se resolver em favor da defesa técnica. Precedentes. 



    V – Ordem denegada.